Tribunal: TJMT
Processo: 1066648-22.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066648-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO DA SILVA SOUZA - CPF: 033.859.841-30 (RECORRIDO), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que havia reconhecido a responsabilidade do réu por inscrição em cadastro de inadimplentes com base em extrato unilateral apresentado pelo autor, no bojo de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível atribuir responsabilidade civil ao réu por negativação em cadastro de inadimplentes, diante da apresentação de extrato unilateral impugnado, sem comprovação robusta de vínculo contratual ou confirmação oficial da inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da negativação deve conter elementos mínimos de confiabilidade e certeza quanto à autoria da inscrição.

A apresentação de extrato unilateral, desacompanhado de confirmação oficial ou de indício robusto de vínculo contratual, configura prova frágil, sendo insuficiente para ensejar responsabilidade civil.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC/2015, não pode ocorrer automaticamente, exigindo fundamentação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige prova mínima da autoria da inscrição. 2. Extrato unilateral impugnado, desacompanhado de confirmação oficial ou vínculo contratual robusto, não é suficiente para ensejar
indenização.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por FIDC NPL II – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito supostamente imputado a Ronaldo da Silva Souza e condenou o fundo ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de negativação indevida.

O agravante sustenta, em síntese, que:

O extrato de negativação juntado à inicial é frágil, unilateral e não certificado
, tendo sido formalmente impugnado;

A responsabilidade pela inscrição não está demonstrada;

Não houve inversão fundamentada do ônus da prova, sendo-lhe indevidamente imposta prova negativa;

A sentença antecipou o julgamento sem certeza quanto à autoria da inscrição;

A decisão monocrática reproduziu integralmente a fundamentação da sentença, sem enfrentar os vícios probatórios apontados.

Pede o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática e julgar improcedente a ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito o agravo interno merece
provimento
.

A controvérsia gira em torno da atribuição de responsabilidade civil ao fundo agravante por suposta negativação indevida, cuja comprovação, segundo o autor, constaria de extrato de negativação anexado à inicial.

Contudo, o documento em questão é um
documento
não certificado, sem autenticação de origem e sem confirmação oficial da base de dados do Serasa ou qualquer outro órgão de proteção ao crédito
(Id
269742833
)
.
Nota-se ainda, que o extrato juntado

não
indica número do contrato que deu origem a negativação, a nomenclatura “Resultado d
a Consulta
SSDÍVIDAS
” dá a concepção de erro na digitação e a idade do autor está
incorreta
, pois se o autor nasceu em
23/04/1994
e o extrato foi expedido em
17/09/2024
, deveria constar
“30 anos” e não “29 anos”.
Trata-se, portanto, de prova unilateral, contestada nos autos e
sem elementos mínimos de confiabilidade
.

O réu, desde a contestação,
impugnou expressamente o extrato
, sustentando que não foi o responsável pela inscrição e
não mantém vínculo contratual
com o autor
(Id

269742839)
. Solicitou ainda, sem sucesso, a expedição de ofício ao Serasa para esclarecer a origem do apontamento.
No Recurso Inominado (Id.
269743764
), reforça veemente que
não possui qualquer relação
jurídica com a parte autora
.

Nessas condições, não se pode admitir a presunção automática de veracidade do extrato impugnado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que cabe ao autor comprovar a existência do ato ilícito e a autoria da negativação.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não pode ser aplicada de modo automático, sobretudo quando ausente verossimilhança das alegações iniciais. No caso, a prova inicial é inidônea, e a atribuição de responsabilidade ao réu configura inversão indevida do ônus probatório sem fundamentação adequada.

Assim, diante da ausência de comprovação do ato ilícito, e sem vínculo contratual provado, impõe-se julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC.

DISPOSITI
VO

Diante do exposto,
DOU-LHE
provimento ao Agravo Interno para
reformar a decisão monocrática
e,
por conseguinte,
julgar improcedente
a ação de origem, com inversão da sucumbência.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do êxito
do recurso,
sem condenação em custas e honorários
.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025